Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701130-65.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ABREU, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS Despacho Nada a prover quanto ao pedido formulado por Fábio Gondim Pereira da Costa (ID no 12941353), pois, considerando a natureza da demanda, cuja pretensão inicial foi julgada improcedente em relação ao peticionante (ID no 12127068, pág. 36), será ampla a cognição das matérias neste Tribunal, diante da remessa necessária (STJ - EREsp no 1220667/MG). Retifique-se a autuação para incluir na classe processual “Remessa Necessária”. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro